Tribunal: TJPA
Processo: 0003583-60.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003583-60.2018.8.14.0401

APELANTE: GEOVANNE ANDREW GUIMARAES MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO. Tendo o magistrado
a quo
afastado a reprimenda inicial do apelante do patamar mínimo legal utilizando-se de fundamentos genéricos ou ínsitos ao tipo penal, o seu redimensionamento é medida que se impõe. 2) AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA MENORIDADE PENAL – PLEITO INÓCUO. Estando a pena-base fixada no patamar mínimo legal, deixa-se de aplicar a aludida causa de diminuição, à luz da súmula 231, do STJ. 3) CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 44, DO CPB. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Geovanne Andrew Guimarães Moraes, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 4ª Vara Penal da Capital, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleiteou o apelante o redimensionamento da reprimenda inicialmente a ele imposta, para o mínimo legal, uma vez que não merece ser valorada negativamente nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59, do CPB, além de pleitear o aumento da redução de pena em razão da circunstância atenuante referente à menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja realizado nova valoração da pena-base estabelecida ao recorrente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja fixada a pena-base no patamar mínimo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Tendo o apelante se insurgido unicamente contra a dosimetria da pena a ele imposta, impõe-se transcrever trecho do
decisum
vergastado referente ao tema,
verbis:

“A culpabilidade do réu

restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes imaculados (fl. 231); sobre a conduta social e a personalidade da agente, não se tem maiores notícias nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência mediante o concurso de agentes para a prática delitiva; consequências extra penais foram graves, em face do trauma causado à vítima; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a

situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º)”.

Da leitura do trecho supratranscrito, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau exasperado a reprimenda base do apelante adotando fundamentos genéricos ou ínsitos ao próprio tipo penal, de sorte a assistir razão ao recorrente quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao pleito de aumento da fração redutora, referente à causa de diminuição de pena da menoridade penal, tem-se que em razão da reprimenda inicial ter sido redimensionada para o mínimo legal, deixa-se de valorar o aludido
quantum,
à luz do ensinamento sumulado no enunciado número 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo que, nesta segunda etapa do cálculo, mantém-se a sanção anteriormente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase do sistema trifásico do cálculo de pena, impõe-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas na fração mínima legal de 1/3 (um terço), cujo total definitivo da pena perfaz-se em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, devendo a reprimenda corporal ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direito, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CPB.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a reprimenda imposta para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto
.

Belém, 04/10/2022